Tribunal: TJMT
Processo: 1009303-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COBRANÇA DE TERÇO CONSTITUTIONAL REFERENTE A DIVERSOS PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO USUFRUÍDAS. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. ARTIGO 4.o DO DECRETO LEI N.o 20.910/1932. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a servidora Recorrente SUELLEN DE BARROS FERREIRA pretende o recebimento de indenização de férias em razão do exercício do cargo de AGENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL na SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC, nos períodos de 2011 a 2014.
2. O servidor, efetivo ou o exclusivamente comissionado, quando exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá indenização integral das férias vencidas e proporcionais do período de férias incompleto, consoante disposição do artigo 14 do Decreto n.o 1.317/2003.
3. Corroborando, o artigo 95 da Lei Complementar 04/90 dispõe que independente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.
4. A Recorrente colacionou aos autos protocolo administrativo n.o 558491/2014 de 17/07/2014 onde a administração pública reconhece a sua pretensão, contudo, não demonstra o seu adimplemento, bem ainda em sede de contestação não houve qualquer menção no sentido da realização do pagamento. Além disso, a Recorrente trouxe aos autos os protocolos de n.o 521948/2015 de 02/10/2015 e n.o 226744/2016 de 06/05/2016, dando conta da inexistência do pagamento, a despeito do deferimento do pedido no procedimento anterior.
5. Registre-se que, justamente em razão dos protocolos administrativos, de 2014, 2015 e 2016, não há se falar em prescrição, em razão da suspensão do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 4.o do Decreto Lei 20.910/1932.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009303-22.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SUELLEN DE BARROS FERREIRA - CPF: 024.883.601-39 (RECORRENTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021